Tribunal: TJSP
Processo: 1503340-77.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Recursos recíprocos.
Preliminar. Arguição de nulidade do reconhecimento pessoal realizado. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas por outras provas produzidas ao longo da instrução. Observância das teses fixadas no Tema Repetitivo no 1.258 do C.

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Recursos recíprocos.
Preliminar. Arguição de nulidade do reconhecimento pessoal realizado. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas por outras provas produzidas ao longo da instrução. Observância das teses fixadas no Tema Repetitivo no 1.258 do C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar afastada.
Recurso defensivo. Pretensão absolutória, ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos da vítima e policiais militares corroborados pelos demais elementos de convicção produzidos nos autos. Majorantes descritas na denúncia caracterizadas e demonstradas nos autos. Condenação mantida.
Apelo ministerial. Pleito de reconhecimento da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Acolhimento. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo quando o emprego do artefato é demonstrado por outras provas produzidas nos autos, especialmente a versão da vítima e testemunhas. Ao acusado cabia a demonstração probatória de que o artefato era inoperante ou mero simulacro. Prova não produzida. Majorante caracterizada.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Aumento de 1/6 da reprimenda pela agravante da reincidência específica. Majoração das reprimendas em mais 1/3 e 2/3, respectivamente, pelas causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado fixado mostrou-se adequado, considerando o quantum de pena, a gravidade concreta do crime e a reincidência específica do acusado.
Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido.